Tribunal: TJDFT
Processo: 0720658-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720658-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: JUACY BEZERRA DE OLIVEIRA, BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON DE SOUZA RIBEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id. 26313729 - Pág. 4) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de JUACY BEZERRA DE OLIVEIRA E BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA (processo n.o 0710977-45.2017.8.07.0001), ao analisar a impugnação apresentada, concluiu se mostrar excessivo o valor obtido com os cálculos que instruíram o cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão recorrida: “(...) Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença, por meio do qual EDSON DE SOUZA RIBEIRO busca a materialização do provimento judicial condenatório, que fixou obrigação de pagar quantia certa em desfavor de JUACY BEZERRA DE OLIVEIRA e BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA., partes devidamente qualificadas nos autos. Instados a promoverem o adimplemento do débito indicado pelo exequente, no montante de R$ 73.961,20 (setenta e três mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos), os executados apresentaram impugnações ao cumprimento de sentença (ID 86233405 e ID 86386931), acompanhadas de comprovantes de depósitos (ID 86233409 e ID 86338476). Sustentaram que o exequente teria incorrido em erro, ao realizar o cálculo correspondente aos honorários advocatícios, eis que não seria devido o percentual de 20% (vinte por cento), mas sim de 11% (onze por cento). O exequente se manifestou (ID 88223554), oportunidade em que reiterou a adequação dos cálculos e pugnou pela aplicação das penalidades previstas no artigo 523 do Código de Ritos, eis que os devedores teriam promovido os depósitos com o propósito específico de garantir o juízo. Afirmou, ainda, que os depósitos não teriam observado a sentença exequenda, eis que os executados teriam promovido, individualmente, apenas o pagamento parcial do débito, sem observar a solidariedade imposta pela sentença. Por fim, pugnou pelo reconhecimento da litigância de má-fé, haja vista que os executados teriam apresentado defesa contra texto expresso de lei. Os devedores se manifestaram em ID 90937390 e ID 90951468, reiterando as razões expostas nas impugnações. Feito o relatório do necessário, decido. De início, cabe deliberar sobre o alegado excesso executivo, a incidir, segundo defendem os executados, sobre o percentual dos honorários sucumbenciais perseguidos na fase executiva. Nesse tópico, impera reconhecer que razão assiste aos devedores, eis que, de fato, os cálculos apresentados pelo exequente não teriam observado os parâmetros claramente estabelecidos nos éditos de ID 26666410 – p. 12, ID 79635957 – p. 2 e 33 e ID79636029 – p. 28. Partiu o exequente, ao que tudo indica, na elaboração de seus cálculos, de premissa equivocada. Para aclarar, colha-se excerto extraído da sentença exequenda: Em razão da sucumbência, arcarão os réus com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, verificada em cada um dos feitos. Em sede de recurso de apelação, manteve-se o percentual fixado por este Juízo, a título de honorários sucumbenciais: Logo, tendo o juízo a quo fixado-o em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação – ou seja, no seu percentual mínimo –, entendo que parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do aludido parágrafo foram corretamente avaliados, devendo ser mantidos neste patamar, sem prejuízo da penalidade prevista no art. 85, §11, do CPC. (trecho extraído do voto da e. Relatora – ID 79635957 – p. 33) 6. “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326 do STJ). 6.1. A questão dos honorários advocatícios restou bastante alterada pelo vigente Código de Processo Civil que, além de manter alguns dos critérios previstos na codificação pretérita, estabeleceu outros para adequar a sucumbência à realidade da demanda, permitindo que a verba seja fixada segundo a base de cálculo prevalecente. 6.2. Na forma do art. 85, §2°, do CPC, havendo condenação, a verba deve ser fixada tendo por base seu valor, conforme corretamente exposto na sentença. (trecho extraído da ementa do acórdão – ID 79635957– p. 2) Por decisão monocrática, proferida em sede de agravo em recurso especial e albergada pela preclusão (ID 79636029 – p. 40), os parâmetros para a fixação do valor devido a título de honorários sucumbenciais foram modificados, tendo sido majorados (acrescidos de um percentual calculado sobre a verba já fixada por este Juízo), conforme baliza estipulada pelo e. relator: Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c Súmula 568/STJ, nego provimento ao agravo. Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% (dez por cento) o valor dos honorários advocatícios arbitrados na origem, observado, se for o caso, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015. Ressai evidente, com isso, o equívoco cometido pela parte credora. À luz da condenação, estabelecida na Sentença de ID 26666410 e mantida pelo acórdão da Apelação, a obrigação relacionada aos honorários sucumbenciais foi inicialmente fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação (danos extrapatrimoniais). No âmbito do STJ, a verba foi majorada em 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados na origem, de tal modo que se faz evidente a compreensão de que o novo percentual fixado estaria a incidir sobre os honorários anteriormente firmados. Com isso, restou consolidada a obrigação, no tópico referente aos honorários de sucumbência, em 11% (onze por cento), apurados sobre a mesma base de cálculo (valor da condenação). Diferentemente da interpretação alcançada pelo credor, a decisão monocrática, que julgou o agravo em recurso especial, não majorou os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Em hipótese assemelhada, assim já observou a colenda Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESSARCIMENTO. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO INCORRETO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. DEPÓSITO REALIZADO PARA A OBTENÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. Deve ser mantido o termo inicial do ressarcimento devido pela seguradora extraído da interpretação integrada e construtiva da sentença, consoante o disposto no artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil. II. Correspondem a 12%, e não a 20%, honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação majorados em 20% no julgamento da apelação. III. Não traduz pagamento voluntário, de molde a excluir a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, depósito do valor do débito feito pelo executado com o objetivo de obter efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1310875, 07108085620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, elucidados, de forma inconteste, os adequados parâmetros de quantificação dos honorários sucumbenciais (limite objetivo da coisa julgada), impera concluir que, de fato, se mostrou excessivo o valor obtido com os cálculos que instruíram o presente cumprimento de sentença. Procede, portanto o inconformismo dos devedores, cabendo dirimir, de forma pontual e precisa, a controvérsia acerca do quantum debeatur, o que deve ser feito, logo após a preclusão da presente, com o auxílio da Contadoria Judicial. Contudo, antes de pontuar, de forma objetiva, os trilhos que serão necessariamente observados pelo órgão auxiliar do Juízo, a fim de apurar o quantum debeatur, examino, por seu viés eminentemente jurídico, as insurgências apresentadas pelo exequente (ID 88223554). Assinalo, de plano, que a solidariedade, fixada no título judicial exequendo, estaria a determinar que a obrigação ali fixada se faz exigível de todos os devedores, a teor do artigo 264 do Código Civil. Não significa, por certo, que a obrigação (una e solidária) seja quantificada pela multiplicação do valor do débito pelo número de devedores solidários. No presente caso, verifica-se que o pagamento da dívida comum foi realizado, de forma tempestiva (ID 86237330 e ID 86363061), por ambos os devedores, tendo cada qual arcado com uma parcela do débito exequendo, de modo a alcançar o total que entendem ser devido. A soma dos valores depositados se mostra, a priori, suficiente para o adimplemento integral da dívida (que é una), sendo certo que, caso venha a ser eventualmente apurado débito remanescente, o adimplemento dos consectários e dos valores em aberto será, de igual modo, exigível de ambos os devedores, na forma do artigo 523, §2°, do CPC. Portanto, restando tempestivamente cumprida a obrigação solidária de pagar quantia certa, não afeta ao credor a distribuição (feita entre os devedores) do valor da condenação. Quanto à alegação de que os depósitos realizados teriam o especifico desiderato de garantir o Juízo (e não o de efetuar o pagamento), tenho que razão não assiste ao exequente. No caso específico destes autos, os executados manifestaram, de forma expressa, o seu interesse no adimplemento da quantia incontroversa (valor principal), demonstrando, com isso, que os valores depositados se destinavam ao pagamento do montante devido, tendo as impugnações se limitado a questionar o excesso, decorrente da premissa equivocadamente utilizada pela parte credora. Não se afasta, com isso, a despeito da resistência manifestada, a existência de pagamento voluntário do débito, no prazo legalmente conferido à parte devedora, o que torna descabida, na forma pretendida pelo exequente, a aplicação da multa e dos honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento), com fincas no artigo 523 do CPC. Nesse mesmo sentido, colham-se elucidativos precedentes: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEGRAL. EXCESSO RECONHECIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO STJ. EXECUÇÃO REMANESCENTE. NOVO DEPÓSITO INTEGRAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. REITERAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS (ART. 523 CPC). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o repertório jurisprudencial do STJ '(...) São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. 4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença." (REsp 1834337/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) 2. Comprovado o depósito integral dos valores cobrados, e uma vez não existindo resistência ao levantamento de valores incontroversos, há de ser afastada a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, de multa e honorários pelo não pagamento espontâneo, quando reconhecido o excesso. 3. Ademais, reconhecido o excesso da execução, após depósito integral, resta confirmada a incerteza da dívida, afastando a aplicação de penalidade ao devedor. Precedente (Acórdão 965354, 20160020233655AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/9/2016, publicado no DJE: 15/9/2016. Pág.: 308/323). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1297911, 07280615720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Por fim, consigno que, para o reconhecimento da litigância de má-fé (art. 81, CPC), necessário se afigura que a atitude praticada, por qualquer das partes, se enquadre no rol de condutas ímprobas descritas no artigo 80 do CPC, o que, a despeito de eventuais equívocos cometidos e do mero exercício regular do direito de resistência, não se verifica neste feito. Ao cabo do exposto, com espeque no disposto no artigo 524, §2o, do CPC, preclusa esta decisão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que apure, à luz da sentença, do acórdão de apelação e do decisório do STJ, a suficiência dos valores já vertidos, conjuntamente, pelos devedores, bem como o valor do excesso executivo, observando, para tanto, as balizas fixadas na presente decisão e os seguintes aspectos essenciais: a) deverá ser indicado o montante devido em 11/02/2021, data aplicada na planilha de ID 83543117, utilizada para a deflagração da fase de cumprimento de sentença; b) em planilha apartada, deverá ser atualizado o valor devido até 15/03/2021, data em que promovido os depósitos de ID 86233409 e de ID 86338476. Apresentados os cálculos, intimem-se as partes, para que tenham ciência e se manifestem, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos, oportunidade em que serão apreciados os pedidos voltados à fixação de honorários sucumbenciais, especificamente devidos em razão do reconhecimento de excesso executivo. Sem prejuízo, ante o pleito de levantamento dos valores depositados em pagamento (ID 86233409 e ID 86338476), formulado pelo exequente, e, tendo em vista que o valor (R$ 68.975,18 - sessenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) se faz incontroverso (conforme manifestações de ID 86233405 – p. 4 e ID 86386931 – p.4), oficie-se à instituição financeira depositária, a fim de que promova a transferência do supracitado valor, para a conta bancária informada em ID 88223554, nos termos do permissivo do artigo 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria.(...)” id. 93341044, dos autos originais. Grifos no original Em suas razões recursais (Id. 26799091), aduz o agravante ter o Magistrado a quo se equivocado na quantificação do percentual devido a título de honorários sucumbenciais, afastando, assim, a incidência de multa pelo não cumprimento voluntário e fixação dos honorários na fase de cumprimento de sentença. Ressalta, em linhas gerais, que em razão da interpretação lógico-sistemática da norma contida no art. 85, §11, do CPC, faz-se necessário observar a limitação da norma do art. 85, §2o, do CPC, quanto ao entendimento de que os honorários são cumuláveis, consoante estabelecido no art. 85, §1o, do CPC. Nesse contexto, assevera que os honorários recursais somam-se aos honorários anteriormente fixados, a teor do que dispõe o enunciado 241 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, sendo este, também, segundo o recorrente, o entendimento deste e. Tribuna de Justiça, em que o somatório dos honorários sucumbenciais de 10%, com os honorários recursais fixados em 1%, totaliza 11% e não 10,1%, como defendido pelos agravados. Defende estarem corretos os cálculos apresentados e que os valores depositados judicialmente, pelos agravados, não podem ser considerados como pagamento voluntário, eis que embasaram a apresentação da impugnação, servindo como garantia do juízo, por não terem sido disponibilizados ao credor, comportando, em razão disso, a aplicação da norma contida no art. 523, §1o, do CPC, qual seja, multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Acrescenta que o fato de os gravados serem solidários na obrigação não autoriza o depósito de metade do valor devido, podendo o agravante direcionar o cumprimento da obrigação em face de um ou de todos os agravados, seno este obrigado pela integralidade da dívida. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o andamento processual na origem quanto à parte controvertida, face a possibilidade de o agravante ser obrigado ao pagamento de honorários sucumbenciais por excesso de execução. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de considerar os valores arbitrados nas decisões como somatórios, determinando-se que seja utilizado o percentual de 20% para o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, além de condenar os agravados a multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, diante da ausência de cumprimento voluntário da obrigação, ou, subsidiariamente, condenar os agravados ao pagamento de multa de 10% e honorários de advocatícios de 10% sobre o saldo restante, face aos depósitos parciais. Preparo no id. 26799093 e id. 26799101. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ou deferimento da antecipação da tutela, é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, pretende a parte agravante, em sede liminar, suscintamente, obter provimento jurisdicional consistente na suspensão dos efeitos de decisão de origem que, ao pronunciar-se pelo equívoco da parte credora, reconheceu o excesso no cálculo do cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à contadoria e, após apuração dos valores devidos e do excesso executivo, o retorno dos autos à conclusão para fixação dos honorários sucumbenciais, especificamente devidos em razão do reconhecimento do excesso executivo. A partir de uma análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontram-se presentes, pois, diante do reconhecimento do excesso nos cálculos do cumprimento de sentença, determinou o envio dos autos à contadoria para apuração do excesso executivo e posterior fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do agravante. Por outro lado, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – precisa ser melhor avaliada por este órgão julgador, em especial por envolver a análise dos cálculos apresentados pelas partes e confrontá-los com as diretrizes fixadas pelo Juízo a quo, assim como o alegado pelo recorrente. Deste modo, a continuidade do andamento processual na origem tem a aptidão de causar prejuízos ao Agravante, motivo pelo qual, nesta análise preliminar, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo de origem, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora